Tribunal: TJDFT
Processo: 0720585-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECEBIMENTO DE VALORES REMANESCENTES DE PENSÃO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. PRECATÓRIOS E TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Denota-se que a obrigação de fazer, que era a condenação do Distrito Federal de pagar pensão ao exequente, foi cumprida, sendo que, por outro lado, a pretensão referente ao valor que deixou de ser pago, no período que prevalecia o v. acórdão proferido em grau de recurso, configura-se como obrigação de pagar.
2. Tratando-se de obrigação de pagar imposta à Fazenda Pública, deve-se aguardar o trânsito em julgado do título executivo, assim como o pagamento atrai o regime dos precatórios.
3. Agravo de instrumento não provido.